Tribunal: TJDFT
Processo: 0719256-55.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0719256-55.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: MATHEUS PEREIRA BENTO DECISÃO Presentes os requisitos legais, com fulcro no disposto no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, e art. 11, XII, do RITRJE/DF, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (ID 69353954), extinguindo o processo, com resolução do mérito. Sem custas e sem honorários, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/1995. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, retornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 28 de março de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006